Tribunal: TJDFT
Processo: 0705526-38.2024.8.07.0019
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÉBITOS CONDOMINIAIS. CADASTRAMENTO DO CONDOMÍNIO JUNTO AO PJE. RECEBIMENTO DE COMUNICAÇÕES PROCESSUAIS ATRAVÉS DO SISTEMA. ENTE DESPERSONALIZADO. PERSONALIDADE JUDICIÁRIA. OBRIGATORIEDADE DE CADASTRAMENTO. VÍCIO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, §2o, DO CPC.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela executada contra acórdão da 8a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo hígida a sentença que indeferiu a petição inicial da ação de cobrança, sob o fundamento de inércia da parte autora em não promover o cadastramento no sistema eletrônico PJE.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há contradição do acórdão embargado no tocante à aplicação da Portaria GC 140/2018 para impor aos condomínios edilícios a obrigação de promover o cadastramento no sistema eletrônico PJE; e (ii) apurar se os embargos de declaração possuem caráter protelatório a justificar a imposição de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
4. Evidenciado que o egrégio Colegiado analisou adequada e exaustivamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas à lide posta a julgamento, concluindo, no caso em exame, pela obrigatoriedade de cadastramento dos condomínios edilícios no sistema de recebimento de comunicações eletrônicas do PJe, não se encontra caracterizada qualquer contradição no acórdão embargado, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
5. A mera insatisfação do embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes, tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
6. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, tem-se por evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento:
1. O condomínio edilício, embora ente despersonalizado, está obrigado a efetuar o cadastro no sistema eletrônico PJe, nos termos do art. 246, §1o, do CPC e da Portaria GC 140/2018 do TJDFT.
2. Embargos de declaração opostos com intuito manifestamente protelatório ensejam a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.